Tribunal: TJES
Processo: 5000906-61.2023.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000906-61.2023.8.08.0013

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUSMAGNA PESSIN CORADINI BARBOZA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000906-61.2023.8.08.0013

RECORRENTE.: LUSMAGNA PESSIN CORADINI BARBOZA

RECORRIDO.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA PELO CONSUMIDOR.
UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. CONSUMIDOR AUSENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. DANO MORAL. MERA COBRANÇA DO DÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada por LUSMAGNA PESSIN CORADINI BARBOZA em desfavor de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, afirmando, em apertada síntese, ter sido surpreendida com cobrança no valor de R$ 13.210,48 (treze mil, duzentos e dez reais e quarenta e oito centavos), relativa a uma fatura de recuperação de consumo por suposta irregularidade em seu medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado em seu desfavor.

Em contestação (ID. 8090252), afirma que a apuração de irregularidades – lavratura do TOI – seguiu as determinações da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL. Aduz que foi observada a ampla defesa no referido procedimento, tendo sido realizada a vistoria e encaminhada para a parte autora. Sustenta que foi oportunizada à Requerente o direito de defesa, apesar de esse não ter acompanhado a realização da perícia, mas que lhe foi oportunizada a realização de novas avaliações perante órgãos metrológicos oficiais. Conclui pugnando pela improcedência dos pedidos e, ainda, formula pedido contraposto.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID. 8090261):

Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL
.

Por sua vez,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, para condenar o requerente a pagar à requerida a quantia de R$ R$ 13.210,48 (treze mil, duzentos e dez reais e quarenta e oito centavos), com juros e correção monetária a partir da ciência do autor do pedido contraposto.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID.8090264), requerendo a reforma da sentença considerando que a requerida não cumpriu com a determinação da ANNEL e do CDC, pois em momento algum comunicou a Recorrente a respeito da data e horário do procedimento instaurado.

A concessionária apresentou contrarrazões (ID. 8090267), na ocasião, pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Primeiramente,
defiro
os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutiva, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma
da sentença.

Cinge-se a controvérsia a aferir a (i)legalidade do termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a recorrida não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente, que fundamenta suas alegações de irregularidades, não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Vale lembrar que o art. 129 da Resolução n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, dispõe, em seu
caput
, que
“na ocorrência de
indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”
.

Como se vê, o procedimento supracitado é restrito aos casos em que se constata indícios de “procedimento irregular”, o que pressupõe interferência humana.

Isso porque quando não houver suspeita de fraude e o não aferimento do consumo real se der por evento da natureza, desgaste natural do aparelho medidor etc, a concessionária não poderá repassar ao consumidor os riscos de sua atividade empresarial.

Tal prática, inclusive, é eivada de abusividade contra o consumidor e, se houver cláusula nesse sentido no contrato de fornecimento de energia, esta será nula, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor prevê em seu art. 51, IV, do CDC que
“são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”
.

Ademais, não pode prosperar, também, o argumento de que o consumidor seria responsável por qualquer problema havido no medidor de energia por conta da previsão do art. 166 da Resolução n.º 414/2010.

Entendo importante transcrever o referido dispositivo, a fim de analisá-lo corretamente. Veja-se:

“
Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora.

§1º As instalações internas que ficarem em desacordo com as normas e padrões a que se referem as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 27, vigentes à época da primeira ligação da unidade consumidora, devem ser reformadas ou substituídas pelo consumidor.

§2º Na hipótese de a distribuidora constatar o disposto no §1º, ela deve notificar o consumidor na forma do art. 142”.

Percebe-se da leitura que o consumidor é responsável tão somente pelas instalações elétricas havidas após o ponto de entrega, ou seja, as instalações internas de sua residência, que devem receber manutenções periódicas, inclusive para garantir a sua própria segurança.

Tal obrigação, porém, não engloba a manutenção do medidor de energia elétrica, do qual o consumidor tem apenas a custódia, nos termos do art. 167, IV, da Resolução 414/2010. Veja-se:

“
Art. 167. O consumidor é responsável:

[...]

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade”.

O parágrafo único do aludido artigo, inclusive, corrobora deste entendimento ao dispor que
“a responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”
.

Além do mais, a meu ver, sequer seria possível responsabilizar o consumidor pela manutenção e escorreito funcionamento do equipamento de medição de energia elétrica, uma vez que ele é lacrado e não é permitido ao consumidor romper o aludido lacre.

Conclui-se, portanto, que o consumidor só é responsável por problemas no medidor de energia quando,
comprovadamente,
houver fraudado o aparelho de medição - o que não ocorreu,
in casu.

Soma-se a isso o fato de que, conforme constatado no documento TOI nº 9917858, ao ID. 8090253,
a parte autora ora recorrente sequer estava presente no momento da retirada do medidor e confecção do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
– há AUSENTE no campo de assinatura.

Outrossim, apesar de ter sido notificado do dia da perícia, tal situação, não anula o fato de não estar presente no momento da retirada do medidor.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal da parte recorrida, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Por conseguinte, o pedido contraposto deve ser julgado improcedente.

Por fim, no que se refere ao pedido de condenação por danos morais, entendo pela improcedência, tendo em vista a ausência de comprovação da suposta negativação do nome da autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, bem como de suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora.

Veja que não há, nos autos, qualquer fundamento apto a ensejar indenização por danos morais, tratando-se o caso de mera cobrança indevida.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Saliento que há entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral. Senão vejamos o julgado apresentado pelo juízo de piso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito
. (TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016).

Com efeito, julgo improcedente o pleito de dano moral, uma vez que inexistente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença de piso, para declarar a nulidade do TOI n.º 9917858 e a inexistência do débito nele materializado. Consequentemente, é improcedente o pedido contraposto. Ainda, é improcedente o pedido de dano moral. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência apenas quanto à manutenção da r.sentença que julgou improcedentes os pedidos Autorais quanto à ocorrência de danos morais. Isso porque, diante da ilegalidade do TOI lavrado, como reconhecido neste caso por falha na notificação, compreendo que restam demonstrados os danos extrapatrimoniais.

Nesse aspecto, destaco a jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça:

EMENTA. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. INDEVIDOS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ. 2. A conduta da concessionária em realizar a inspeção técnica unilateralmente, cobrar indevidamente valores a título de refaturamento e interromper o fornecimento de energia elétrica, sob a alegação de defeito/fraude no equipamento na unidade consumidora sem a prévia notificação da usuária para o exercício do contraditório, configura falha na prestação do serviço. 3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos morais causados à consumidora por defeitos relativos à prestação dos serviços. 4. As inquietações e os dissabores suportados pela consumidora, as condições sócio-econômicas da ofensora e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tornando inviável a revisão para a redução.(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0004008-27.2019.8.08.0011, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 20/Oct/2023).

Neste sentido, por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido pela falha na prestação de serviço da Recorrente, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à EDP maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

Por fim, diante do caso em apreço, reputo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) como proporcional e razoável.

I - DISPOSITIVO

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida para
declarar a nulidade do TOI n.º 9917858 e a inexistência do débito nele materializado e

condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de mora de 1% a partir do evento danoso e correção tão somente pela taxa SELIC a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Quanto ao pedido contraposto da EDP, compreendo que não merece ser conhecido, posto que compreendo ser parte ilegítima para figurar na juizado especial (Art. 8º, Lei 9.099/95).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face do Recorrente, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É como voto.